Tribunal: TJMT
Processo: 1023072-81.2021.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Vistos etc.
Considerando o ofício no 125/2022, determino que este feito seja redistribuído para a relatoria do Dr. GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, em razão de conexão com o processo de no 1023069-29.2021.8.11.0001, a fim de evitar a prolação de decisões conflitantes.
Cumpra-se.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator